Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721531-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: CICERO MIGUEL VERAS LEITE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo estudante Leandro Barbosa da Cunha, inscrito na OAB/DF sob o n.o 18.371/E, em favor de Cícero Miguel Veras Leite, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos no 0405628-87.2020.8.07.0015. O presente writ foi instruído com os autos da ação penal no 0713192-63.2019.8.07.0020 e alguns documentos dos autos de origem. É o relatório. Não obstante a instrução do habeas corpus pelo impetrante e a fundamentação apresentada na petição inicial, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito, nos termos do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1], tendo em vista que o impetrante ainda não é bacharel em Direito. Remetam-se, pois, os autos à douta Defensoria Pública, para examinar o pleito deduzido na impetração, inclusive para que verifique a ocorrência de eventual supressão de instância, uma vez que não se observa, pela instrução do writ e conforme registrado na petição inicial, a formulação de pedido perante o Juízo a quo de alteração do percentual para progressão de regime, tendo como causa de pedir a ilegalidade no reconhecimento do delito imputado ao paciente como hediondo. Após, retornem-me os autos conclusos. [1] “Art. 215. O relator poderá, em todos os casos: [...] III - nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em Direito;” Brasília/DF, 5 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator